Tribunal: STF
Processo: RE 1496181
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPI PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. LEI 8.989/95. PREENCHIENTO DOS REQUISITOS E DEERIMENTO DA ISENÇÃO PELA srfb ANTES DA VIGÊNCIA DA MP 1.034/21. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal/PB, que concedeu a segurança, determinou que a autoridade impetrada se abstivesse de qualquer ato tendente à cobrança do IPI na condição do art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95 com a redação conferida pela MP 1.034/2021, para aquisição de veículo pelo impetrante, no período de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta medida provisória. A Fazenda Nacional alega, em síntese: 1) a l egitimidade da alteração normativa; 2) a n ecessidade de adequação do benefício fiscal do IPI ao princípio da capacidade contributiva e da essencialidade do produto; 3) a inexistência de direito adquirido a benefício fiscal e a ausência de criação ou majoração de tributo que justifique a incidência da anterioridade nonagesimal.



    2. A controvérsia envolve isenção de IPI para compra de veículo novo (HILUX/IMV SW4 SRX 7 21) por Pessoa com deficiência, sem a limitação do teto (R$70 mil) imposto pela MP 1034/2021, editada em 01.03.2021, que alterou a Lei nº 8.989/95. A citada MP ampliou ainda o limite temporal de 2 para 4 anos, para nova aquisição.



    3. A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para a aquisição de veículo por pessoa com deficiência física prevista na Lei nº 8.989/1995, tem por fundamento criar facilidades de locomoção para as pessoas com necessidades especiais, viabilizando a compra de automóvel adaptado às suas carências.



    4. A Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, incluiu o § 7º na redação do art. 1º da Lei nº 8.989/1995, com a seguinte redação: "Na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)".



    5. No entanto, a referida MP (1.034/21) excluiu benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência, bem como ampliou o limite temporal para nova aquisição. Essas modificações entraram em vigor imediatamente na data de sua publicação, conforme disposto no seu art. 5º, inciso I.



    6. O art. 150, III, "c", da CF estabelece que é "vedado à União cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou". A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE 1237982 AgR, relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/05/2020).



    7. A limitação da isenção de IPI para aquisição de veículos às PCD implica, portanto, a exclusão de benefício para veículos de valor superior, promovendo em consequência um aumento indireto do tributo, o que exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, para produzir efeitos no mundo jurídico. Nesse sentido: TRF4, 5007814-13.2021.4.04.7107, Des. Leandro Paulsen, 1ª T., j. 17.03.2022. Portanto, os efeitos da MP 1.034/2021, editada em 1º/03/2021, só ocorreram no mundo jurídico após decorrido o prazo nonagesimal.



    8. No caso, o conjunto probatório milita em favor da pretensão da impetrante, porque: 1) a deficiência da impetrante está atestada por perícia realizada por Junta Médica, em 18/10/2016, cujo laudo é conclusivo no sentido de que ela é portadora de Monoparesia (CID 10 M51.1; M54,5), doença especifica em lei, para fins da isenção prevista no IV do art. 1º da Lei nº 8.89/95 (fls. 07/08, pdfc); 2) nessa condição, a autora requereu e obteve, em 20/02/2021 (antes mesmo da edição da MP 1.034), autorização da Receita Federal do Brasil para a aquisição de veículo automotor com isenção de IPI, com validade até 17/11/2021, posterior à vigência da medida legislativa, conferido nos moldes da legislação então vigente (fl. 10, pdfc); 3) em 23/02/2021, foi assinado instrumento de intenção de compra do veículo, com previsão de entrega até 08/2021 (fls. 04/06, pdfc); 4) em 01/03/2021, foi editada a Medida Provisória nº 1.034/21, que alterou a Lei nº 8.989/95; 5) na sequência, a impetrante foi informada pela Concessionária de Veículos (Toyota Newland Veículos Ltda - Cabedelo) de que seu pedido havia sido cancelado, em razão da edição da referida MP.



    9. Nesse contexto, considerando que o pedido de isenção e o seu deferimento foram efetivados em 20/02/2021 (com validade até 17/11/2021), momento no qual foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício pela autoridade fiscal à luz da legislação então vigente (artigo 176 do CTN), tal situação não pode ser alterada por norma superveniente, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Além disso, os requisitos legais para se usufruir da benesse fiscal foram preenchidos pela impetrante, antes mesmo da entrada em vigor das limitações impostas pela MP 1.034/2021, uma vez que ainda não havia se ultimado o prazo nonagesimal. Nesse sentido: PJE 08080797720214058000, Des. Federal Roberto Machado, 1ª T., j. 09/12/2021; PJE 08078907220214058300, Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª T., j. 15/02/2022.



    10. De outra parte, não merece acolhimento a tese defendida em outros feitos de que a isenção se aperfeiçoa no momento da saída do veículo. O art. 176 do CTN dispõe que "A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração". A propósito, o STJ já decidiu que "Considera-se, para fins de concessão de isenção, a lei vigente no momento em que pedido ingressa para exame no órgão administrativo competente. Se, nessa oportunidade, encontrarem-se atendidas os requisitos necessários à obtenção do benefício, terá o contribuinte o direito a este, ainda que a lei isentiva venha a ser revogada após a protocolização do pedido" (AgRg no Ag 1368014/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.04.2011). No mesmo sentido: REsp 511.061/MG, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.05.2007. Frise-se que não se aplica ao caso concreto o art. 178 do CTN, por motivos óbvios: a isenção foi concedida ao autor pela SRFB por prazo certo. De igual modo, não se aplica o limite de R$200 mil para aquisição do veículo com isenção, posteriormente introduzido pela Lei nº 14.287, de 31 de dezembro de 2021, porque tal diploma legal só produziu seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, não podendo retroagir para alcançar a situação da impetrante.



    11. Apelação e remessa necessária improvidas.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 150, III, "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente